Tribunal: TJDFT
Processo: 0707923-78.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO DE MATEMÁTICA. CONTRATO TEMPORÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATA APROVADA. RECUSA DE CONTRATAÇÃO. PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA GRADUADOS NÃO LICENCIADOS. EQUIVALÊNCIA COM A LICENCIATURA PLENA EM MATEMÁTICA. RESOLUÇÃO No 02/1997-CNE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A conclusão de programa especial de formação pedagógica confere o título de licenciatura plena, conforme previsão no art. 10 da Resolução no 02/1997 do Conselho Nacional de Educação.
2. Ainda que não haja previsão expressa no edital, acerca da aceitação da formação pedagógica para graduados não licenciados, faz-se necessário admitir a contratação da impetrante para o cargo temporário, dada a evidente equivalência entre a sua formação acadêmica e a exigida pelo edital do processo seletivo simplificado.
3. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E DESPROVIDAS.